Tribunal: STF
Processo: Rcl 51231
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). RE Nº 611.503-RG/SP (TEMA RG Nº 360). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em face de decisão do Juízo da 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no processo nº 0010315-27.2017.5.03.0182, a qual teria contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da APDF nº 324/DF e nos REs nº 611.503-RG/SP e nº 958.252-RG/MG, respectivamente, Temas nº 360 e nº 725, do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em litisconsórcio passivo com a tomadora de serviços Itaú Unibanco S.A., na ação trabalhista movida por Viviane Diniz dos Santos, na qual se buscou o reconhecimento de vínculo empregatício com empresa tomadora de serviços, em virtude da suposta terceirização ilícita.



    3. Acrescenta que, julgada procedente em primeira instância, a ilicitude da terceirização foi mantida após recurso interposto pelo Itaú Unibanco S.A. Sustenta que, no momento em que a empresa interpôs recurso de revista, a beneficiária renunciou ao direito, com homologação realizada em 26/11/2018.



    4. Descreve que, com o julgamento do RE nº 958.252-RG/MG, em 30/08/2018, o Supremo Tribunal Federal teria definido como lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto. Aponta que tal decisão é anterior ao trânsito em julgado da decisão reclamada, razão pela qual o presente título executivo é nulo.



    5. Aduz que a decisão reclamada contraria o que decidido na ADPF nº 324/DF, nos Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, e, igualmente, viola os arts. 5º, inc. II, e 93, inc. IX, da CRFB, além do art. 1.005, parágrafo único, do CPC. Afirma que é impossível a certificação de trânsito em julgado, em parte, e, uma vez interposto recurso de revista para a reforma integral da sentença, há benefício para os dois litisconsortes. 



    6. Argumenta que, embora a renúncia ao direito em que se funda a ação tenha sido expressa em relação apenas ao segundo reclamado, a sua homologação importa na extinção total da ação trabalhista, na medida em que as parcelas decorrem do pedido de reconhecimento do vínculo empregatício com o segundo reclamado, não subsistindo pretensão direcionada apenas à empregadora.



    7. Requer a concessão de liminar, para suspender a eficácia da decisão da 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no processo nº 0010315-27.2017.5.03.0182. No mérito, pede a procedência.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 51):  



    “(...) Terceirização ilícita



    O C. Tribunal Regional da Terceira Região, afastando o requerimento de sobrestamento do feito, através do r. Acórdao de Id. 7b12cff, reconheceu a ilicitude da terceirização e o vínculo de emprego direito com o 2º reclamado e determinou o retorno dos autos à origem para análise dos pedidos correlatos, nos seguintes termos:



    "Conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a nulidade do contrato de trabalho havido com a 1ª reclamada, Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A., e reconhecer o vínculo empregatício com o 2º reclamado, Itaú Unibanco S.A, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para apreciação dos pedidos decorrentes do liame empregatício ora reconhecido, como se entender de direito" 



(...)



    Responsabilidade dos reclamados



    Sendo o 2º reclamado o real empregador da autora, a 1ª reclamada responde solidariamente pelo objeto dos pedidos desta ação e consectários legais, em face da sua participação em terceirização ilícita e dos danos causados à reclamante (artigo 942 do CC/02).



(...)



    CONCLUSÃO 



    Pelo exposto, na reclamatória Trabalhista ajuizada por VIVIANE DINIZ DOS SANTOS em desfavor das reclamadas ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMATICA S/A e ITAU UNIBANCO S.A., decido, nos termos da fundamentação supra, parte integrante desde decisum, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e, pelo reconhecimento da ilicitude de terceirização e o vínculo direto com o banco reclamado, condenar as reclamadas solidariamente a pagar à reclamante as seguintes verbas: (...)” (grifos nossos).  



    11. A reclamante indica como um dos paradigmas violados o Recurso Extraordinário nº 611.503-RG/SP, Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral, julgado em 20/08/2018, no qual se discutiu a desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do CPC. Transcrevo a tese fixada:  



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”.  



    12.  Em 29/08/2018 e 30/08/2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil.  



    13. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:   



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.  



    14. No Tema RG nº 725, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido:  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.  



    15. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, constata-se que a homologação da renúncia pela parte beneficiária, quanto ao direito em que se funda a ação com relação ao ITAÚ UNIBANCO S.A., se deu em 29/11/2018. Em 11/12/2018, publicou-se despacho, no qual esclarecida a continuidade do processo em relação à primeira reclamada trabalhista, ora reclamante (grifos nossos): 



    “Houve renúncia em relação ao Itaú Unibanco S.A., por esse motivo o processo foi extinto com comem relação resolução do mérito em relação à pessoa jurídica referida conforme despacho de fl. 826, logo, os limites de homologação da renúncia estão expressamente delineados no ato que o homologou, tanto que determinou-se a exclusão do nome do Itaú Unibanco S.A. da autuação.



    Referida decisão foi publicada em 28/11/2018, quarta-feira (fl. 827).. O prazo recursal de oito dias teve início em 29/11/2018, quinta-feira e venceu em 10/12/2018, já observada a regra de contagem em dias úteis.



    O chamamento do processo à ordem é determinado pelo órgão julgador quando há inversão tumultuária do feito. No caso, o feito tramitou normalmente e as petições com pedido de "chamamento à ordem", por não terem natureza recursal, não impediram o trânsito em julgado da decisão. 



    Dessa forma, a decisão que extinguiu o feito em relação ao Itaú Unibanco S.A. já transitou em julgado,ele não mais faz parte da lide e não é responsável por nenhum pagamento neste feito, devendo a Secretaria devolver os autos ao Tribunal de Origem para que prossiga no julgamento quanto ao pedido sucessivo formulado em relação à reclamada remanescente.” 



    16. Muito embora tenha havido desistência da execução em relação ao Itaú Unibanco S.A. (contratante do serviço), deu-se prosseguimento à execução em relação à ora reclamante, Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. (contratada para o serviço), não havendo que se falar em inexigibilidade do título executivo judicial.  



    17. Diante do cenário, cumpre registrar o entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver constatação de teratologia na decisão reclamada. Contudo, não evidenciada, à luz do processo de origem, a existência de teratologia na decisão reclamada.



    18. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.189-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 27/04/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.670-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023).



    19. Revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).  



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator